Tribunal: TJES
Processo: 5010957-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010957-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: NASLA FABIANA SILVA PINHEIRO e outros (69)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCHENTES E ASSOREAMENTO DE RIO. DECISÃO DE REMESSA POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES. COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que determinou a remessa dos autos a outro Juízo Cível, sob o fundamento de conexão com demandas semelhantes ajuizadas em razão de enchentes e do assoreamento do Rio Itapemirim, ocorridos em janeiro de 2020, atribuídos à atuação de empresas responsáveis por centrais hidrelétricas instaladas ao longo do curso do rio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se há conexão entre a demanda originária e outras ações indenizatórias fundadas no mesmo evento natural, a justificar a reunião dos processos e a modificação da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões que tratam de competência, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

4. A correta fixação da competência jurisdicional deve ocorrer de imediato, sob pena de inutilidade da discussão apenas em sede de apelação.

5. A similitude fática decorrente de um mesmo evento natural não é suficiente, por si só, para caracterizar conexão quando as demandas decorrem de relações jurídicas independentes.

6. Os danos alegados apresentam natureza individualizada, considerando a diversidade de localizações dos imóveis, a extensão dos prejuízos e as circunstâncias particulares de cada autor.

7. A inexistência de identidade de partes em algumas das ações apontadas como conexas afasta a prevenção do juízo.

8. A reunião de processos em diferentes fases processuais pode gerar tumulto processual e prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

9. A ausência de conexão não impede a cooperação judiciária entre os juízos competentes para o processamento de demandas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

11. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre competência, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

12. A repetitividade de demandas fundadas em um mesmo evento fático não configura conexão quando decorrentes de relações jurídicas independentes e com danos individualizados.

13. A inexistência de conexão afasta a reunião dos processos e a modificação da competência, sem prejuízo da cooperação judiciária entre os juízos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015; 1.009, §1º; 55, §1º; 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (repetitivo); TJMG, Apelação Cível nº 1.0188.15.010274-0/001, Rel. Desª Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, j. 08.09.2016; TJES, Apelação Cível nº 0001480-43.2018.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, j. 18.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
em que pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
NASLA FABIANA SILVA PINHEIRO E OUTROS

em face do agravante e de outros empresas,
determinando a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob o fundamento da conexão.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Em sua petição inicial,
NASLA FABIANA SILVA PINHEIRO E OUTROS
alegam terem sofrido prejuízos em decorrência do transbordamento e da inundação causados pelas águas no curso do Rio Itapemirim, quando das enchentes e chuvas ocorridas em 24 e 25 de janeiro de 2020, e pela ocorrência permanente do fenômeno do ASSOREAMENTO da calha do Rio Itapemirim/ES.

Uma das requeridas já operou e as demais continuam operando centrais hidrelétricas, instaladas e operadas em seções do curso do Rio Itapemirim, Bacia Atlântico Leste - sub-bacia litorâneas do Espírito Santo, para aproveitamentos hidrelétricos, para geração e comercialização de energia elétrica.

A demanda originária visa à obtenção de indenizações em virtude de lesões a direitos individuais, originários de agressões iniciadas em relação ao meio ambiente pelas empresas requeridas, como fator de agravamento dos riscos de prejuízos com culpa e responsabilidade civil, em prejuízos materiais e morais, individuais do(s) autor(es), pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas, estas com danos materiais pertinentes às suas atividades empresariais.

Após a decisão de remessa de 1º grau, a Agravante interpõe agravo de instrumento alegando:
(i)
a vedação legal à reunião dos processos, visto que algumas das ações objeto da conexão já foram sentenciadas (extintas sem resolução de mérito), o que atrai a aplicação da Súmula 235 do STJ e do art. 55, §1º, do CPC;
(ii)
a incompatibilidade entre as fases processuais, pois há demandas em fase postulatória, instrutória e sentenciadas, cuja reunião causaria tumulto e prejuízo à defesa;
(iii)
a ausência de identidade de partes na ação que gerou a prevenção (a primeira distribuída), na qual a Agravante sequer consta no polo passivo;
(iv)
a necessidade de individualização das causas, pois, apesar do evento comum (enchente), as características geográficas, a localização dos imóveis e a extensão dos danos variam caso a caso, impedindo o julgamento massificado;
(v)
as distinções técnicas e operacionais entre as diferentes empresas rés situadas ao longo do rio; e
(vi)
a existência de pedidos singulares incompatíveis, como um processo específico que trata de falecimento misturado às ações de danos patrimoniais.

Pois bem.

Em primeiro lugar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada e, por este motivo, o recurso de Agravo de Instrumento deverá ser admitido não apenas nas hipóteses estritas do rol mencionado, mas também quando verificada a inutilidade da impugnação da decisão interlocutória através da arguição de preliminar em recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º).

O objeto do Recurso Especial referido foi, especificamente, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sobre competência, tendo os eminentes Ministros afirmado que
“a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo”
.

A título de ilustração, transcrevo trecho do voto da eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi:

“Na hipótese em exame, o recurso especial aviado por QUIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA. – ME volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que desproveu o agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo, ao fundamento de que a matéria em referência não se enquadrava no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

Nesse aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo, discussão que se trava a partir da alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de franquia de adesão.

Assim, o recurso deve ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.”

Quanto ao mérito do recurso, cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de conexão na espécie entre a demanda originária e demais processos que trataram de situações semelhantes, tramitando em outras Varas, envolvendo alegados danos sofridos em virtude do
transbordamento e da inundação Rio Itapemirim, em 24 e 25 de janeiro de 2020.

No entanto, penso que, apesar da similitude dos fatos, a situação de cada particular é específica em relação à tragédia ocorrida, não ensejando risco de decisões idênticas ou conflitantes frente à particularidade de cada caso concreto, o que torna insubsistente a conexão alegada.

Como já reconhecido pelos Tribunais,
inobstante
“[...]
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0188.15.010274-0/001, Relatora: Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, J 08/09/2016, DJ 13/09/2016).

Diante de caso semelhante ao presente, referente aos danos ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A em 2015, este Egrégio Tribunal já decidiu pela inexistência de conexão entre as diversas ações judiciais propostas relativas ao mesmo desastre:

[...]
2. É conhecimento público e notório a multiplicidade de demandas ajuizadas com esteio no mesmo acidente ambiental, inclusive com similitude de causa de pedir e pedido. Não obstante, a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0001480-43.2018.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 18/nov/2022)

Nessa esteira, entendo pela ausência de conexão, eis que autores de diferentes demandas possuem diferentes residências ou estabelecimentos, em pontos distintos da cidade, em diferentes situações, de modo que a enchente em questão pode ter atingido de forma diversa cada uma das pessoas e seus bens.

Observo, por fim, que o fato de a reunião dos processos não ser obrigatória, em não sendo reconhecida a conexão entre as causas, nada impede os magistrados dos Juízos de origem que julgam processos semelhantes de estabelecerem cooperação para o processamento e julgamentos dos feitos, nos termos do art. 69 do CPC.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, que determinou a conexão das ações e a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, mantendo a competência original.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar